Tribunal: TJDFT
Processo: 0728273-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosRodrigues Gabinete do Des. Carlos Rodrigues Número do processo: 0728273-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LUCAS VASCONCELOS VIANNA AGRAVADO: ARTE 21 - ARTES E EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por Ricardo Lucas Vasconcelos Vianna contra decisão, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0024803-58.2012.8.07.0001, que rejeitou a impugnação ofertada pelo ora agravante, mantendo a penhora efetuada. Informa o agravante, em síntese, que a penhora não se sustenta por recair sobre o único imóvel do requerente que, embora esteja alugado para terceiros, a renda obtida com a locação é revestida para pagar o aluguel de outro imóvel. Colaciona jurisprudência e afirma que a r. decisão agravada está em desacordo com o entendimento desta Corte de Justiça. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, com o fim de suspender os efeitos da decisão agravada. É a síntese do que interessa. Decido. Em sede de Plantão Judicial, para que não se macule o juiz natural, somente caberá ao magistrado de plantão o exame de medidas de urgência inadiáveis cuja falta de apreciação possa acarretar o perecimento do direito, o que não se vislumbra no presente caso. No exame sumário das razões apresentadas, entendo que a questão posta não possui o potencial lesivo capaz de impor o exame do pleito fora do expediente ordinário do Poder Judiciário. Em consulta aos autos do Cumprimento de Sentença tem-se que a penhora foi efetivada recentemente, não tendo sido realizada sequer a avaliação do imóvel, restando o agravante nomeado depositário do bem, razão pela qual não há prejuízo iminente apto a autorizar a apreciação, no Plantão, do pedido liminar. Por essa razão, considerando o previsto no inc. IV, do art. 3o do Ato Regimental n. 2 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, ou seja, que ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar "medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento de direito", inviável o exame do pedido recursal deduzido na inicial. Pelo exposto, nada a prover. Brasília/DF, 27 de dezembro de 201914:17:19. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Desembargador em Exercício do Plantão Judicial de 2a Instância